Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-32.2014.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001060-32.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IZABELLA BERIGO DA SILVA (APELADO), IZABELLA BERIGO DA SILVA (APELADO), MARCONDES NETO DA SILVA - CPF: 580.483.081-34 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), NADIA ROSANA RODRIGUES BERIGO DA SILVA - CPF: 913.620.591-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXADOS EM SALÁRIO MÍNIMO - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –-
RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, devendo ser levado em consideração o binômio necessidade do alimentado versus possibilidade do alimentante, nos termos preconizados pelo §1o, do art. 1.694, do C. Civil.

Toda pessoa tem o direito de procurar a felicidade, tendo a independência de constituir uma nova família, porém, deve refletir sobre as consequências e agir com estrita responsabilidade, sopesando suas futuras obrigações e condições, não podendo se valer desse novo fato como meio de desamparar aquele que também faz parte da sua família.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, que possui necessidades especiais dentro das condições econômicas do alimentante, devendo ser mantido o valor fixado dentro do patamar razoável, consoante se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0001060-32.2014.8.11.0035
– Alto Garças

Apelante:
Marcondes Neto da Silva

Apelada:
I. B. D.S., representada por sua genitora Nádia Rosana Rodrigues Berigo da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcondes Neto da Silva em face da r. Sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Unica da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação de alimentos c/c pedido de alimentos provisórios que lhe move I. B. D. S., representada por sua genitora Nádia Rosana Rodrigues Berigo da Silva, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Inconformado, o apelante aduz que os alimentos são desproporcionais às suas possibilidades, pois além das despesas fixas ordinárias, arca com o aluguel do imóvel da oficina que labora, bem como do imóvel que reside com sua nova família. Pugna pela reforma da sentença para que sejam minorados os alimentos para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 76376478), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por inexistir interesse de incapaz a autorizar sua manifestação (id. 79657499).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0001060-32.2014.8.11.0035
– Alto Garças

Apelante:
Marcondes Neto da Silva

Apelada:
I. B. D.S., representada por sua genitora Nádia Rosana Rodrigues Berigo da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Izabella Berigo da Silva, representada por sua genitora Nádia Rosana Rodrigues Berigo da Silva, propôs ação de alimentos c/c pedido de alimentos provisórios em face de Marcondes Neto da Silva, pugnando pela fixação da prestação alimentícia no valor de um salário mínimo mensal, além da meação das despesas extraordinárias mensais.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pleito, fixando os alimentos em 01 (um) salário mínimo vigente, além do pagamento de 50 % (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, comprovadas pela genitora (id. 76376473), condenando o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante alega que não tem condições de prestar os alimentos no valor fixado. Nessa senda, afirma que percebe salário de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) reais e, além das despesas ordinárias, arca com o pagamento dos alugueis do imóvel da oficina que labora e do imóvel que reside atualmente com sua nova família.

Por tais razões, requer a reforma da sentença, para que sejam minorados os alimentos fixados.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Visto isso, o notável Yussef Said Cahali, em sua obra “Dos Alimentos”, ao tratar do tema ‘obrigação alimentar e casamento’, ensina sobre o dever recíproco de assistência entre os cônjuges, vejamos,
verbis
:

“Um dos fins primários do casamento consiste precisamente no mutuum adjutorium – seja nos momentos de paz e tranquilidade, seja nos momentos de transe – como sendo a mais importante obrigação que resulta do matrimônio...A justificá-lo, identifica-se na raiz de todos os sentimentos que inspiram a relação matrimonial a affectio maritalis, tão encarecida pelos romanos: comanda-a aquela identificação fisiopsíquica dos cônjuges, que o direito canônico tão bem exprime, dizendo-os uma só carne e um só corpo, e que o direito moderno enaltece, apresentando o casamento na sua configuração de unidade moral e econômica”
(4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002).

O doutrinador acrescenta ainda que
“os alimentos são devidos por um ao outro cônjuge que se encontre em necessidade, com a cessação da convivência doméstica.”
(op. cit.).

Dessa forma,
para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, devendo ser levado em consideração o binômio necessidade do alimentado versus possibilidade do alimentante, nos termos preconizados pelo §1o, do art. 1.694, do C. Civil.

Na hipótese, verifica-se que embora o apelante sustente a impossibilidade financeira para arcar com os alimentos na forma arbitrada, é certo que não fez prova dessa ilação, circunstância que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Neste sentido, colaciono julgado que tive oportunidade de manifestar:

“REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira. ” (RAI n. 3.430/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.05.2011 – negritei)

Por conseguinte, andou bem a MMa. Juíza ao asseverar,
verbis
:

“Ademais, o fato de constituir nova família não tem condão de liberar a obrigação de pagar alimentos à filha, fruto do seu relacionamento anterior. Vale salientar que, em que pese não ter isso demonstrado nos autos as reais condições financeiras do Requerido, este não apresentou nenhum elemento comprobatório da impossibilidade de arcar com o valor da prestação alimentícia no mesmo patamar fixado para os alimentos provisórios.”
(id. 76376473)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1.
Para o acolhimento do pleito de revisão do encargo alimentar, é preciso que exista prova da alteração substancial das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois a obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus.

2. Não havendo prova segura da alteração da capacidade econômica do alimentante, descabe estabelecer redução no valor da pensão maior do que aquela já operada em sede liminar, diante do risco de comprometer o sustento da pessoa alimentada. Recurso desprovido.”
(TJRS, RAC n. 70052485109, 7a Câm. Cív., Rel. Des. Sergio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 14.12.2012 – negritei).

Ademais, o simples fato do apelante ter constituído nova família, por si só não é motivo hábil a ensejar a redução da verba alimentícia.

Ressalto que não me posiciono no sentido de impedir o recorrente de constituir nova família, porém, é de se frisar que os filhos necessitam da ajuda financeira para a sobrevivência.

Questões como essa me fazem sempre refletir sobre a vida em sociedade e familiar. Toda pessoa tem o direito de procurar a felicidade, mantendo ou não a família que constituiu, tendo a independência de nova formar, porém, deve considerar as consequências e agir com estrita responsabilidade, sopesando suas futuras obrigações e condições, não podendo se valer desse novo fato como meio de desamparar aquele que também faz parte da sua família, só porque ficou numa época passada.

Nesse sentido caminha a jurisprudência, confira
in

verbis
:

“CONSTITUIÇÃO DE NOVA PROLE. REDUÇÃO DA PENSÃO INADMISSIBILIDADE. Constituição de nova prole não desobriga o pai do pagamento da pensão outrora fixada.”
(TJSP, RAC n. 2735664/0, Câm. Esp., Rel. Des. Guimarães e Souza, j. 10.05.2002 – negritei).

Em tempo, vale lembrar que uma vez comprovada a alteração do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, os valores podem sofrer alteração a qualquer tempo. Neste sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. BINOMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
A obrigação alimentar vincula-se à clausula rebus sic stantibus, podendo ser revisada sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade e necessidade, sendo possível o pleito de redução, majoração ou exoneração de alimentos
. Cabível o redimensionamento dos alimentos, considerando o binômio alimentar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJRS, RAC n. 70073845315, 8a Câm. Cív., Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.07.2017 - negritei).

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021